Tribunal: TJBA
Processo: 8075828-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075828-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. E. M. V. D. J. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO, JAQUELINE CAMARA GURGEL, MARCELLA RIBEIRO SOUZA

APELADO: ANDRE LUIS SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
TAINAN ANJOS CHAGAS, MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO, GERSON JOSE CORDEIRO LIMA, MOEMA PEIXOTO FERNANDES GONCALVES, MATHEUS FRANCA MARTINS, MONIQUE PEIXOTO FERNANDES PINTO, JAILMA SANTANA REIS, JULIE REIS LAMEGO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO. PERCENTUAL ALIMENTAR. BASE DE INCIDÊNCIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE/APELADO COM OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADMISSÃO DO ALIMENTANTE EM OUTRO EMPREGO TRÊS ANOS APÓS A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. SUPERVENIÊNCIA DE MAIS UMA FONTE DE RENDA. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO ENCARGO ALIMENTAR SOBRE A NOVA FONTE DE RENDA. A MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ENCARGO POR MEIO DE DEMANDA PRÓPRIA. DESCABE A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE ALIMENTOS SOBRE A SEGUNDA FONTE DE RENDA DO ALIMENTANTE CONSTITUÍDA APÓS O ACORDO DE ALIMENTOS.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEM REPAROS A SENTENÇA OBJURGADA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DE TEREM SIDO ARBITRADOS NA ORIGEM EM PERCENTUAL MÁXIMO. LIMITE ESTIPULADO NO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8075828-47.2020.8.05.0001
, oriundos da
6ª Vara de Família da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
M. E. M. V. D. J., representada por sua genitora ERICA VIVIANE MATOS DO VALLE

e como parte apelada
ANDRE LUIS SOUSA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA